Tribunal: TJES
Processo: 0000250-19.2020.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000250-19.2020.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE TIBURCIO DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM EXECUTIVO. CONTEÚDO DECISÓRIO COM ROUPAGEM DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que, em ação monitória, não conheceu da exceção de pré-executividade, declarou constituído o título executivo judicial, extinguiu o processo com resolução do mérito e manteve os honorários advocatícios em 5%, na qual a instituição financeira apelante requer a modificação da sentença valendo-se de argumentos e fatos genéricos totalmente estranhos ao que foi decidido nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando o ato que converte o mandado monitório em executivo adota roupagem e conteúdo de sentença extintiva de mérito; e (ii) estabelecer se atende ao princípio da dialeticidade o recurso cujas razões estão completamente dissociadas dos fundamentos do ato decisório recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato judicial que não se limita a converter o mandado monitório em executivo, mas também decreta a revelia, constitui o título, extingue o processo com resolução de mérito e ratifica a fixação de honorários, reveste-se de conteúdo decisório que pode induzir a parte a erro, o que justifica a incidência excepcional do princípio da fungibilidade recursal.

O princípio da dialeticidade, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade, exige que o recorrente deduza argumentos apropriados e específicos para impugnar a decisão judicial combatida, não bastando a simples manifestação de inconformismo.

O recurso que apresenta fundamentação fática e jurídica incompatível com o que consta da decisão hostilizada padece de irregularidade formal, o que inviabiliza o seu conhecimento por ausência de dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Teses de julgamento
:

Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal quando o magistrado profere ato de conversão de mandado monitório em executivo com roupagem e conteúdo material de sentença com resolução de mérito, induzindo a parte a erro formal.

O recurso cujas razões encontram-se totalmente dissociadas dos fundamentos de fato e de direito exarados no ato judicial recorrido não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 701, § 2º, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.614.229/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020; STJ, REsp n. 2.011.406/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.515.577/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; TJES, Apelação Cível n. 5013119-42.2022.8.08.0011, relatora Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 13.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pancas, que, na
ação monitória
ajuizada contra
JOSÉ TIBÚRCIO DA SILVA
e
ODAIR JOSÉ GONÇALVES DIAS
, (i) não conheceu da
exceção de pré-executividade
apresentada; (ii) declarou constituído o título executivo judicial,
extinguiu
o processo com resolução do mérito e manteve os honorários inicialmente arbitrados em 5% (cinco por cento), sob o fundamento de que os réus foram revéis, por deixarem de apresentar embargos monitórios tempestivos e de que a via eleita da exceção de pré-executividade revela-se inadequada.

Em suas razões (ID 18235043), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) “
a demanda foi julgada improcedente, eis que a sentença entendeu que o contrato foi celebrado livremente pelas partes, não tendo sido invocado qualquer vício de consentimento, de sorte que a alteração, pelo Juízo, do valor dos juros, implicaria indevida intervenção na livre manifestação de vontade das partes, que são plenamente capazes, no caso dos autos
”; (ii) “
o mercado apresenta taxas de juros bastante inferiores à do embargado, bastaria que houvesse celebrado o contrato com outra instituição financeira, sendo incompreensível porque escolheu o banco embargado, se suas taxas são muito superiores às do mercado
”; (iii) “
deve ser considerado que a parte embargada necessitou dar início ao processo para ter seu crédito adimplido, incorrendo em custas, tentativas de citação tudo em prol de obter aquilo que lhe convém
”; (iv) “
se faz necessária a modificação da sentença prolatada, condenando a parte vencida a pagar os honorários advocatícios da parte adversa
”.

Pois bem.

De início, no que diz respeito ao
cabimento
do recurso de apelação, reputo relevante salientar que, nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, via de regra, “
o ato judicial de conversão do mandado monitório em executivo, ante a ausência de pagamento pelo devedor e a não oposição de embargos monitórios, não possui conteúdo decisório. Portanto incabível o recurso de apelação diante da sua irrecorribilidade
” (AgInt no AREsp n. 1.614.229/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020).

Entretanto, “
pode ocorrer que, no mesmo ato judicial, o juiz não se limite a converter o mandado monitório em executivo, com a respectiva intimação do executado,
apreciando outras questões, ainda que indevidamente
”, de modo que, no caso, “
o juiz não se limitou a proferir o despacho de conversão,
emitindo, no mesmo ato, pronunciamento com natureza de decisão interlocutória
, ao fixar o valor devido, definir os encargos aplicáveis [...]
”, além de fixar honorários advocatícios (REsp n. 2.011.406/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023),
o que desafiaria, em tese, a interposição do recurso de agravo de instrumento
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL DE CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM EXECUTIVO. DESPACHO. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ COM NATUREZA DECISÓRIA NO MESMO ATO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL PELO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1. Ação monitória, ajuizada em 27/10/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/7/2021 e concluso ao gabinete em 5/7/2022.

2. O propósito recursal é decidir se é cabível agravo de instrumento por parte do autor da ação monitória contra o pronunciamento do juiz que, após o decurso do prazo legal sem pagamento e oposição de embargos pelo réu, determina a conversão do mandado monitório em executivo e, no mesmo ato, delimita o valor devido e os encargos aplicáveis, em desfavor do autor.

3. No procedimento monitório, de acordo com o art. 701, § 2º, do CPC/2015, a ausência de pagamento e da oposição tempestiva de embargos implica, por si só, a conversão automática do mandado monitório em executivo, independentemente de qualquer pronunciamento do juiz. Precedentes.

4. O ato judicial que determina a conversão do mandado inicial em executivo não tem natureza de sentença, sendo mero despacho, desprovido de qualquer conteúdo decisório, devendo eventual irresignação do executado ser exercida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes.

5. Considerando que a constituição do título executivo judicial ocorre, ope legis, com o transcurso do prazo do art. 701 do CPC/2015 sem pagamento e oposição de embargos, inicia-se, a partir deste momento, a fase de cumprimento de sentença, de modo que todo pronunciamento judicial posterior com caráter decisório será decisão interlocutória, ainda que emitido em conjunto com o despacho de conversão, salvo quando houver a extinção do processo.

6. Assim, havendo irresignação do autor da ação monitória, poderá ele interpor agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial de natureza decisória emitido após a constituição automática do título executivo, com base nos arts. 701, § 2º, e 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

7. Hipótese em que (I) o juiz não se limitou a proferir o despacho de conversão, emitindo, no mesmo ato, pronunciamento com natureza de decisão interlocutória, ao fixar o valor devido, definir os encargos aplicáveis, e determinar a isenção de custas e honorários - segundo o recorrente, de forma indevida e contrária ao próprio instrumento de crédito; (II) o acórdão recorrido não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo autor recorrente, sob o argumento de que seria cabível apelação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superando o não conhecimento do agravo de instrumento, prossiga na apreciação do recurso, como bem entender de direito.

(REsp n. 2.011.406/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Na hipótese, contudo, em que pese não se desconhecer ser cabível o agravo de instrumento contra a decisão que, para além de converter o mandado monitório em executivo, estabelece o valor devido à apelante, acrescido de correção monetária e juros, além de arbitrar honorários advocatícios, entendo que, excepcionalmente,
deve ser conhecido o recurso de apelação
, por aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Isso porque a roupagem atribuída ao ato recorrido não se limita à denominação de sentença, visto que, além de converter o mandado monitório em executivo,
decreta a revelia
dos réus da monitória,
constitui o título executivo judicial
, com registro de resolução do mérito do processo,
condena os apelados
ao pagamento de R$ 67.084,62 e
fixa termo inicial de correção monetária e juros
, além de
ratificar os honorários advocatícios fixados no despacho inicial
.

Oportuno destacar, aqui, que “
a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido em erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade
” (AgInt no AREsp n. 1.515.577/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.).

A propósito, em caso idêntico, assim decidiu esta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por CP COMERCIAL S.A. contra sentença proferida na ação monitória ajuizada contra EGRAN COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS EIRELI, em que o juízo de origem constituiu título executivo judicial no valor de R$ 30.656,53, com correção monetária pelo INPC até a data da citação e, a partir de então, incidência de juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. A parte autora pleiteia a incidência dos encargos moratórios (correção monetária e juros) desde o vencimento das faturas representadas pelas notas fiscais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da apelação interposta contra decisão que, embora de natureza interlocutória, foi formalmente qualificada como sentença; (ii) estabelecer o termo inicial dos encargos moratórios incidentes sobre dívida líquida e com vencimento certo em ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ afirma que, em regra, o ato que converte o mandado monitório em executivo, ante a ausência de embargos, não tem conteúdo decisório, podendo ser, excepcionalmente, impugnado por agravo de instrumento, quando houver pronunciamento que fixa valores ou define encargos (REsp 2.011.406/PB). É admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando a parte é induzida a erro pelo magistrado, inexistindo má-fé ou erro grosseiro, sobretudo se a decisão é qualificada como sentença e contém resolução de mérito (AgInt no AREsp 1.515.577/PR; AgInt no REsp 2.001.357/PR). A dívida discutida consiste em obrigação líquida, positiva e com vencimento certo, oriunda de notas fiscais e respectivas faturas, o que impõe a incidência da correção monetária desde o vencimento, conforme art. 389 do Código Civil, com o objetivo de preservar o valor real da obrigação. Os juros de mora devem incidir desde o vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, por se tratar de mora ex re em dívida certa e com termo. O STJ possui entendimento consolidado de que, em ações monitórias, os encargos moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, se positiva, líquida e com vencimento certo (AgInt nos EDcl no AREsp 2.366.728/MS; AgInt no AREsp 2.170.689/GO). Sendo a taxa SELIC índice que incorpora juros de mora e correção monetária, deve ser aplicada de forma exclusiva desde o vencimento de cada fatura. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Admite-se a fungibilidade recursal quando o magistrado qualifica equivocadamente como sentença decisão com conteúdo interlocutório, induzindo a parte a erro, desde que ausente má-fé ou erro grosseiro. Em ação monitória que versa sobre dívida líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação. A taxa SELIC, por aglutinar juros moratórios e correção monetária, deve ser aplicada de forma exclusiva desde o vencimento da dívida. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 397; CPC/2015, arts. 701, § 2º, e 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.011.406/PB, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.515.577/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.366.728/MS, rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.170.689/GO, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023.

(TJES, Apelação Cível n. 5013119-42.2022.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 13.08.2025)

Nada obstante, ultrapassada a questão relativa ao
cabimento
do recurso interposto à luz do
princípio da fungibilidade,
não deve ser a peça recursal
conhecida,
por ausência de dialeticidade
.

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada,
não sendo admissível, por consectário, o recurso que não guarde pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

Nesse sentido, o escólio de Flávio Cheim Jorge,
in litteris
:

“Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente.
Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
, bem como o pedido de nova decisão.” (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

In casu
, verifica-se que as razões deduzidas no capítulo IV do recurso de apelação não impugnam, diretamente, os termos da sentença recorrida, uma vez que, após o apelante afirmar, genericamente, que “
os honorários serão fixados em percentuais fixos, entre 10% e 20%
”,
teceu questões que não dialogam com a sentença recorrida, na medida em que completamente dissociadas do que consta dos autos
, valendo conferir,
in litteris
:

[...]

Tal critério só poderá ser ignorado pelo julgador nas hipóteses do § 8º do referido dispositivo legal. Definido o percentual, deve o julgador aferir qual é a base de cálculo a ser aplicada.

Nesse particular, o atual Código de Processo Civil trouxe duas inovações significativas ao estabelecer como parâmetros, além do valor da condenação, (I) o proveito econômico obtido pela parte e, subsidiariamente, (II) o valor da causa, conforme exegese do art. 85, §2º, do CPC/15:

[...]

Destarte, ao contrário do revogado diploma processual, que autorizava a fixação dos honorários de forma equitativa nos casos de inexistência de condenação, o CPC/2015 apresenta uma “gradação de parâmetro para, a partir daí, fixar os honorários entre dez e vinte por cento: (1º) condenação; (2º) proveito econômico obtido; (3º) valor da causa.”(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 287). Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior:

[...]

Deste modo, ao fixar os honorários advocatícios, deve o Juiz utilizar como base de cálculo o valor da condenação quando se tratar de decisão de natureza condenatória.

Em contrapartida, nas hipóteses em que a sentença não expressar uma condenação (tais como, declaratórias, mandamentais, constitutivas, etc.), os honorários deverão ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte.

Quando não for possível mensurar o proveito obtido, será viável a utilização do valor da causa como critério subsidiário.

Destaco que no presente caso, a demanda foi julgada improcedente, eis que a sentença entendeu que o contrato foi celebrado livremente pelas partes, não tendo sido invocado qualquer vício de consentimento, de sorte que a alteração, pelo Juízo, do valor dos juros, implicaria indevida intervenção na livre manifestação de vontade das partes, que são plenamente capazes, no caso dos autos.

Ademais, foi constatado pelo juízo que o mercado apresenta taxas de juros bastante inferiores à do embargado, bastaria que houvesse celebrado o contrato com outra instituição financeira, sendo incompreensível porque escolheu o banco embargado, se suas taxas são muito superiores às do mercado.

Insta salientar que no presente caso, deve ser considerado que a parte embargada necessitou dar início ao processo para ter seu crédito adimplido, incorrendo em custas, tentativas de citação tudo em prol de obter aquilo que lhe convém.

Percebe-se que a legislação não analisa o tempo de duração no processo e a quantidade de intervenções que são feitas nos mesmos autos, como também o número de audiências, petições e recursos, entretanto, deve ser analisada pelo julgador todo o trabalho desenvolvido pelo patrono.

O advogado deve atuar na fase conclusiva do procedimento, estando evidente que deve perceber, quando o seu constituinte se sagra vencedor, uma soma condizente com o trabalho executado ao longo do processo.

Diante o exposto, se faz necessária a modificação da sentença prolatada, condenando a parte vencida a pagar os honorários advocatícios da parte adversa.

[...]

Daí dizer que, sem imiscuir-se no acerto, ou não, da ratificação dos honorários fixados quando da determinação do
mandado monitório
no momento de sua conversão em
executivo
,
tendo em conta não ser possível extrair
do recurso de apelação, de forma concreta,
clara e objetiva,
as razões pelas quais mereceria reforma a sentença
, revela-se insubsistente o recurso.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)